Tribunal: TJDFT
Processo: 0731027-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2025. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905